Tribunal: TJBA
Processo: 2001119-70.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001119-70.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSEMILTON FERREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, YURI TAINAN SANTOS ROZARIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO, EMBASADO NO CONTRACHEQUE DO RECORRENTE. PECULIARIDADES DO CASO QUE, DEMONSTRAM, TODAVIA, SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROMETIDA, A POSSIBILITAR A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. AGRAVANTE QUE É IDOSO, COM 71 ANOS, E UTILIZA SUA APOSENTADORIA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO E MANUTENÇÃO DE SUA SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS CUSTAS, CONFORME ENTENDIMENTO DO ART. 98, §3º, DO CPC, AQUI APLICADO SUBSIDIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agravante apresentou pedido de isenção e/ou parcelamento das custas processuais perante o Juízo da Execução, motivado pelo fato de não possuir situação financeira que o possibilite arcar com as custas do processo nº 8143727-91.2022.8.05.0001, sem prejuízo de sua subsistência e manutenção, considerando ser pessoa idosa, com 71 anos e histórico de AVC e hipertensão arterial sistêmica, que depende de medicamentos diários e sobrevive por meio de sua aposentadoria. Quando se analisa a documentação disposta no feito, observando-se os contracheques do agravante, verifica-se, tal como decidido em sede de primeiro grau, elementos que apontam a capacidade de pagamento das custas, considerando-se o valor bruto recebido. Há, entretanto, descontos consignados que diminuem a renda líquida, existindo, também, faturas de cartão de crédito com gastos de supermercados, farmácias e postos de combustíveis, além de parcelamentos, que traduzem estar a renda comprometida com o pagamento de despesas essenciais à manutenção e dívidas. E em que pese não se possa concluir pela necessidade de isenção do pagamento de custas, verifica-se, ante as peculiaridades do caso específico, em que o agravante é pessoa idosa, que hodiernamente enfrenta comprometimento de sua renda, ser possível a suspensão da exigibilidade das custas, conforme previsão do artigo 98, § 3º, do CPC. Frise-se que o próprio Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do presente agravo, seja em sede de contrarrazões, seja como custos legis, em parecer da Procuradoria de Justiça, o que, somado às provas concretas da situação financeira atual do agravante, conduzem ao entendimento de que efetivamente mostra-se recomendada a suspensão. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento acerca da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil nas questões relativas à gratuidade da justiça na esfera penal, admitindo a suspensão da exigibilidade das custas quando comprovada a situação de insuficiência de recursos (REsp n. 1.903.125, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/05/2021). Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2001119-70.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador-BA, tendo como agravante JOSEMILTON FERREIRA DE ALMEIDA e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.